Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA DE FÁTIMA COSTA contra r. decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – processo no 0716496-71.2022.8.07.0018, requerido pela ora recorrente, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ACOLHEU, em parte, a impugnação apresentada pelo ora recorrido, para limitar o período de abrangência das parcelas pleiteadas na petição inicial, para o período compreendido entre janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. É o relatório. Decido. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 03.08.2023, foi proferida sentença nos autos do CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – processo no 0716496-71.2022.8.07.0018, sendo este ato disponibilizado no DJE na data de 08.08.2023 e publicado no primeiro dia útil subsequente. Por entender oportuno, transcrevo a íntegra da r. sentença proferida: Em cumprimento ao Acórdão de ID 167322635, que reconheceu ilegitimidade ativa da Exequente, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC. Considerando a sucumbência, condeno a parte autora a pagar custas processuais finais e honorários advocatícios em 10 % do valor executado, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, que ficarão sob exigibilidade suspensiva, em virtude da gratuidade de justiça concedida. Por corolário lógico, revogo o arbitramento dos honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ. Transitada em julgada a presente sentença, não havendo requerimentos em 3 (três) dias, arquivem-se os autos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse cenário, mostra-se patente a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca totalmente sua eficácia, pois que, substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em apreço, pôs termo ao feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, XIII, do RITJDFT, c/c art. 932, III, do CPC/2015, alinhado ao entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao Juízo de origem.